Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734662-26.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MÔNICA MARTINS MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. 2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 3. A Lei Complementar no 118/2005 alterou o art. 185 do CTN para estabelecer que se presume fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. 4. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR – Tema 290), firmou entendimento no sentido de que: “a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa”. 5. Não se deve reconhecer fraude à execução quando os documentos comprovam que a alienação do imóvel ocorreu antes da inscrição em dívida ativa. 6. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 7. É possível, contudo, que seja aplicado o princípio da sucumbência: “Excetua-se a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora - o que evidencia o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.” 8. Ação com conteúdo meramente declaratório, matéria com baixa complexidade e ausência de dilação probatória, autorizam a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o). 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 185 do Código Tributário Nacional, 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, sustentando que ocorreu fraude à execução fiscal, uma vez que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública. Destaca que a transferência da propriedade imobiliária se concretiza somente com o registro da transferência, o que, no caso, ocorreu somente em 2009, após a inscrição da dívida ativa. Afirma que a existência de contrato particular de compra e venda, não registrado, não é suficiente para desconstituir a penhora sobre o imóvel. Defende, ainda, a condenação da recorrida aos honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade; b) Lei 8.009/1990, eis que a proteção conferida ao bem de família deve ser afastada quando caracterizado abuso do direito de propriedade e fraude à execução. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63710472). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 185 do CTN, 1.227 e 1.245, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60814518): "(...) 28. A inscrição dos créditos em dívida ativa ocorreu antes da nova redação do art. 185 do CTN (2002 e 2003 – ID no 59203597). O contrato de compra e venda foi celebrado em 22/7/1997 e a execução fiscal somente foi ajuizada em 2012. 29. Os documentos comprovam que houve a aquisição e a posse do bem de boa-fé antes do ajuizamento da execução fiscal (ID no 59203584, 59203586; 59203587; 59203590). 30. Ainda que a transferência do bem no cartório imobiliário tenha ocorrido somente em 2009, a embargada/apelada permaneceu na posse legítima do bem e direitos aquisitivos de propriedade antes do ajuizamento da execução fiscal, o que afasta a tese de fraude à execução." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à tese de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, verifica-se que o STJ, no julgamento do REsp 1452840/SP, paradigma do tema 872 do rol de matérias repetitivas daquela Corte Superior, assentou: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". Assim, o acórdão está em sintonia com a referida orientação, razão pela qual nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão à Lei 8.009/1990, pois "A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp 2.423.499/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024). Ademais, não houve discussão no acórdão recorrido acerca da aplicação ou não da proteção conferida ao bem de família. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021